Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-12.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVIANA ALVES RODRIGUES - CPF: 941.362.111-04 (RECORRENTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTA PARA APURAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO PREVENTIVO DO CARTÃO. FRAUDE QUE É INCONTROVERSA. REGULARIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTORA QUE ANUIU COM A UTILIZAÇÃO DE SUA CONTA PARA RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por Viviana Alves Rodrigues em face de Banco do Brasil S/A em razão do bloqueio indevido de sua conta bancária, por suspeita de fraude, sem qualquer aviso prévio.

2.

In casu
, restou demonstrado nos autos que o bloqueio unilateral da conta corrente da Autora ocorreu após a consumidora emprestar a sua conta bancária para terceiro para o recebimento de quantias vultuosas.

3.

Com efeito, a própria Recorrida afirma que o dinheiro depositado e as posteriores transações efetuadas são fraudulentas, já que após procurar o terceiro para quem havia emprestado a conta não teve mais informações a respeito de seu paradeiro.

4.

O banco Recorrente bloqueou a conta, agindo no exercício regular de um direito a fim de resolver a situação e evitar lesão a terceiros de boa-fé, inclusive a própria Recorrida, já que a conta utilizada para as movimentações espúrias era de sua titularidade. Assim, não há falar em ocorrência de ato ilícito, nos termos do art. 188, I do Código Civil.

5.

Ainda, não há falar em indenização por danos morais ante a licitude da conduta da instituição financeira, que não só pode como deve bloquear contas em casos de irregularidades, caso dos autos.

6.

Com efeito, conclui-se, do exame do conjunto probatório trazido aos autos, que a autora não demonstrou a ocorrência de atos que possam ser interpretados como afronta à sua pessoa, não sendo juridicamente possível a indenização pleiteada, mormente porque, concorreu para a utilização de sua conta na operação fraudulenta.

7.

O fato, no entanto, é que o consumidor não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos doa art. 373, I, do CPC.

8.

Do mesmo modo, não demonstrou através dos fatos articulados que a situação relatada tenha atingido seus direitos de personalidade pelo simples fato de ter a conta bancária bloqueada.

9.

Assim, entendo que sequer o ato ilícito estaria configurado na espécie, uma vez que no caso ocorreu o bloqueio preventivo da conta.

Diante disso, evidente que o agir do demandado se deu em exercício regular de um direito seu, não havendo que se falar, pois, em responsabilização civil por danos morais.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação Cível ajuizada por Viviana Alves Rodrigues em face de Banco do Brasil S/A. Em síntese a Autora informa que no dia 09/06/2019 encontrou com um conhecido (Sr. Francisco Lima) em frente ao Banco do Brasil na comarca em que reside, oportunidade em que este teria lhe pedido sua conta bancária emprestada para recebimento de um valor, o que foi autorizado pela Autora.

Informa que inicialmente recebeu em sua conta a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em seguida, sacou o valor e repassou ao Sr. Francisco, oportunidade em que este informou que seria efetuada uma nova transferência no valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), ocorre, que após o depósito da segunda quantia o valor foi estornado e a conta da Autora bloqueada por suspeita de fraude sem qualquer aviso prévio por parte da instituição financeira. Por fim, informa que não teve qualquer participação na fraude sendo o bloqueio realizado de forma ilícita, razão pela qual, postulou pelo desbloqueio de sua conta bancária, além de reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) condenar a parte requerida a pagar a autora a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros legais a partir da presente data (súmula 362 do STJ);

b) determinar que o requerido proceda a liberação do montante depositado em favor da parte autora, de forma imediata.

Inconformado, o Banco do Brasil apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta que o bloqueio da conta ocorreu em razão da suspeita de recebimento de crédito espúrio objeto de fraude, agindo assim para resguardar a própria segurança do correntista, ainda, informa que os fatos somente ocorreram porque a Autora foi conivente ao emprestar a sua conta corrente a terceiro, assumindo o risco da ocorrência de fraude. Discorreu sobre a inexistência de negligência do banco, bem como a inexistência de dano moral. Ao final, requereu a improcedência da ação.

Em contrarrazões a Recorrida refutou as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020